Tribunal: STF
Processo: ARE 1341097
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DOS PRAZOS: CAPUT DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO: AUSÊNCIA DE PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, por maioria, deu provimento parcial à apelação interposta pelo corréu Eduardo de Medeiros e negou provimento à apelação interposta por Evandro Walfredo dos Santos e outros corréus (fls. 43-79 vol. 37).
    Os embargos infringentes e os embargos de declaração opostos por corréu foram rejeitados (fls. 171-179, vol. 37, fls. 1-5, vol. 38 e fls. 21-25, vol. 39).
    O acórdão foi publicado em 3.10.2019 (fl. 26, vol. 39) e a Defensoria Pública de Santa Catarina, intimada em 29.10.2019 (fl. 66, vol. 39).
    Em 25.11.2019, o agravante juntou procuração assinada em 5.12.2018 (fls. 67-68, vol. 39).
    2. No recurso extraordinário, interposto em 29.11.2019 por advogado constituído, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV, LIV e LVII do art. 5º da Constituição da República (fls. 88-103, vol. 39).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (fls. 167-175, vol. 39).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por intempestividade (fls. 130-132, vol. 41).
    O agravante sustenta que “a Defensoria Publica só recebeu o processo em carga na data de 29 de outubro de 2019, iniciando, portanto a contagem do prazo, no dia seguinte à intimação (dia 30)” (fl. 173, vol. 41). 
    Argumenta que, “ainda dentro do período de prazo da Defensoria Pública (que possui prazo em dobro), o ora agravante constituiu defensor particular, que recebeu carga dos autos no dia 25 de novembro de 2019, juntando aos autos inclusive a procuração competente para atuação nos autos” (fl. 175, vol. 41). 
    Assinala ter sido o recurso extraordinário “interposto dentro do prazo legal cedido à Defensoria Publica, considerando ainda que o defensor particular somente foi constituído durante o final do prazo supracitado” (fl. 176, vol. 41).
    Pede “seja admitido o Recurso Extraordinário já que na sua interposição todos os requisitos legais foram cumpridos, não estando válidos os fundamentos lançados na decisão monocrática, merecendo o presente Agravo ser recebido, conhecido e provido. Ainda caso reste o presente recurso não conhecido ou não provido que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício” (fl. 178, vol. 41).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O acórdão pelo qual rejeitados os embargos de declaração opostos por corréu foi publicado em 3.10.2019 (fl. 26, vol. 39) e a Defensoria Pública de Santa Catarina foi intimada em 29.10.2019 (fl. 66, vol. 39).
    O recurso extraordinário nos autos principais foi protocolizado por advogado constituído em 29.11.2019 (fls. 88-103, vol. 39), quando exaurido o prazo legal de quinze dias, seja da publicação, seja da intimação da Defensoria Pública.
    6. Não prospera a argumentação de que o recorrente faria jus ao prazo em dobro, pois o recurso foi interposto por advogado constituído. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699/STF. PRAZO EM DOBRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) IV - No caso concreto, o agravo foi interposto por advogado que não possuía prerrogativa de prazo em dobro. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo somente passou a defender os interesses do agravante quando os autos já se encontravam no Superior Tribunal de Justiça. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 987.680-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É intempestivo o recurso extraordinário, em matéria criminal, que não observa o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.258.636-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora